Tribunal: STF
Processo: ARE 1526378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA INJUSTIFICADA DEMORA NA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PELO ENTE PÚBLICO EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO. INÉRCIA DA REQUERENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO MATERIAL INDEVIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. No que tange à demora injustificada no fornecimento da CTS requerida, a apelante deveria ter se insurgido contra a omissão por meio de via judicial cabível e específica, com fim de compelir a Administração Pública a providenciar a expedição da dita certidão, todavia, manteve-se inerte por mais de 01 (um) ano.



    2. Precedentes do TJRN (AC nº 0809189-37.2021.8.20.5001, Rel. Desembargador Amílcar Maia, Terceira Câmara Cível, Assinado em 14/04/2022; AC nº 0857969-08.2021.8.20.5001, Rel. Juiz convocado Diego de Almeida Cabral, Terceira Câmara Cível, j. 16/12/2022).



    3. Apelação cível conhecida e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 1º, XXXIV, “a”, “b”, LXXVIII e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    8. A discussão travada na irresignação recursal diz respeito à análise acerca do direito da apelante à indenização em decorrência do período que continuou trabalhando, mesmo quando já preenchidos os requisitos para a aposentadoria, em vista de ter protocolado o requerimento de “EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA” em 10/02/2021, tendo se aposentado tão somente em 24/12/2022, após quase 2 (dois) anos da emissão do documento, diante da exigência da Instrução Normativa nº 01, de 08 de maio de 2018 c/c Instrução Normativa nº 01, de 24 de setembro de 2021.



    9. Do compulsar dos autos, constato que a demandante protocolou o requerimento administrativo para conseguir a Certidão de Tempo de Serviço em 10/02/2021, no entanto esta somente foi emitida em 09/06/2022, com requerimento de aposentadoria em 05/08/2022, e somente em 21/12/2022 o Ato de Aposentação foi publicado.



    10. A Administração Pública Estadual tem o prazo de 15 (quinze) dias para fornecer informações pessoais requeridas pelo servidor conforme previsto no art. 106 da Lei Complementar Estadual n° 303/2005, in verbis: [...]



    11. Ademais, a Instrução Normativa nº 01/2018 – IPERN instituiu e uniformizou normas de instrução dos processos de aposentadoria no âmbito do Poder Executivo do Estado, nas aposentadorias compulsórias, nas aposentadorias por invalidez e nas aposentadorias por tempo de contribuição, determina quais são os documentos necessários à instrução dos processos de aposentadoria: [...]



    12. Contudo, cabível frisar que, no que tange à demora injustificada no fornecimento da CTS requerida, a apelante deveria ter se insurgido contra a omissão por meio de via judicial cabível e específica, com fim de compelir a Administração Pública a providenciar a expedição da dita certidão, todavia, manteve-se inerte por mais de 01 (um) ano.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente